Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-49.2008.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000230-49.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NUTRICERRADO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.794.418/0001-31 (APELADO), VIVIANE DA SILVA MACHADO - CPF: 026.516.869-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, §1º, CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – TRANSCURO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Somente após o transcurso do sobrestamento de 01 (um) ano, previsto no art. 921, III, §1º, do CPC, é que se tem inaugurado o prazo prescricional legal.

Assim, sem que o credor tenha permanecido inerte, pelo prazo prescricional do direito, após o fim da suspensão determinada, inviável a extinção do feito constritivo, nos moldes procedidos pelo sentenciante, por se revelar medida prematura e contrária ao regramento processual pátrio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que reconheceu a prescrição intercorrente e, com isso, julgou extinto, com resolução de mérito, o processo relativo à Ação de Execução, ajuizada em face da empresa
Nutricerrado Agropecuaria Ltda. e Outros
, nos termos do art. 487, II, e 924, V, ambos do CPC.

As razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, porquanto se manifestou nos autos, promovendo o andamento do processo, antes mesmo de exaurido o prazo de 01 ano da suspensão processo.

Alega que, durante o período de suspensão da execução, não corre o prazo prescricional, ponderando que, ainda que tivesse se mantido inerte após o termino da suspensão, a prescrição começaria a ser computa após 05/03/2021 e terminaria em 06/03/2026.

Sustenta, ainda, a aplicação do art. 921, §4º, do CPC,

de modo que prazo prescricional somente começará a fluir após a próxima diligência negativa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Razão assiste ao banco apelante.

Com efeito, a falta de localização de bens do devedor passíveis de constrição judicial, por si só, não é capaz de fundamentar a extinção da execução, uma vez que tal situação espelha a hipótese de suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Nesta hipótese, somente após o transcurso do sobrestamento de 01 (um) ano, é que se tem inaugurado o prazo prescricional legal.

Assim, sem que o credor tenha permanecido inerte, pelo prazo prescricional trienal, após o fim da suspensão determinada, inviável a extinção do feito constritivo, nos moldes procedidos pelo sentenciante, por se revelar medida prematura e contrária ao regramento processual pátrio.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie.
(N.U 0003382-97.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.
(N.U 0000120-25.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022